Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709712-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, AUTOHAUS DF COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adriano Rodrigues Pereira em face da r. decisão (ID 24681307) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Embargante. Alega, em resumo, que a decisão restou omissa ao afirmar que as Rés vêm efetuando reparos necessários quando demandadas, pois, conforme exposto nas razões do recurso, não teriam sido efetuados reparos. Sustenta, no particular, que as trocas de peças efetuadas não foram eficientes. Aponta omissão na análise do caso quando restou consignado na decisão que os vícios relatados datam de 2017 e só agora pleiteou o Autor a rescisão do contrato. Aduz que, conforme afirmou na peça recursal, somente na segunda revisão, em 2019, foi informado sobre o problema na homocinética. Elenca diversos outros argumentos da inicial que não teriam sido objeto de análise na decisão agravada. Requer sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para deferir a tutela de urgência. As Embargadas apresentaram contrarrazões requerendo a rejeição do recurso (IDs 25416767 e 25720629). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. A decisão embargada, prolatada em sede de juízo perfunctório, teve por principal fundamento o fato de a matéria objeto do processo demandar análise após a devida instrução processual. Inexiste omissão no ponto em que a r. decisão destacou que as Embargadas vêm efetuando reparos no veículo. O próprio Embargante admite a realização de troca de peças. A efetividade ou não desses reparos deverá ocorrer em sede de juízo exauriente. Quanto à alegação de que somente em 2019 foi verificado o problema das juntas homocinéticas, melhor sorte socorre ao Embargante. Realmente, da narrativa contida nos autos, corroborada pelas ordens de serviços juntadas (IDs 87806814, fl. 3, na origem), é possível concluir que o problema foi constatado em 2019. Esse fato, contudo, não é capaz de modificar a conclusão exposta na decisão embargada, que, como destacado, teve como principal fundamento a necessidade de que a questão objeto do processo de origem seja decidida após a instrução probatória, o que reafirmo nessa oportunidade. Também não há como desprezar que entre janeiro de 2019, quando constado o problema, e o ajuizamento da demanda pleiteando a rescisão decorreram mais de 2 (dois) anos, o que também é um tempo razoável. Diante do exposto, acolho em parte os embargos, sem efeitos infringentes, somente para consignar que o problema referente às juntas homocinéticas do veículo foram constatados a partir do ano de 2019. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator